Tribunal: TJMT
Processo: 1007316-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007316-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), WELLINGTON MARQUES MELCHERT - CPF: 050.105.651-37 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ALEXANDRE LUIZ ALVES DA SILVA - CPF: 690.974.881-68 (ADVOGADO), EDUARDO THEODORO FABRINI - CPF: 544.840.651-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR - DEFERIU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO EM FAVOR DO RÉU - MULTA DIÁRIA - VALOR SUFICIENTE E COMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO - PRAZO PARA CUMPRIMENTO EXÍGUO - ESTENDIDO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a diminuição da multa diária é possível quando o valor se mostra desnecessário e excessivamente oneroso ou quando demonstrada a impossibilidade de satisfação em razão de fatores supervenientes, ou ainda quando demonstrada a incapacidade econômica e financeira do devedor ou sua iliquidez momentânea, o que não se observou no caso em apreço.

2. Mostra-se exíguo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, estabelecido pelo Juízo de Primeiro Grau para a devolução do veículo, devendo ser fixado o prazo de 5 (cinco) dias contados da data de julgamento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar” n.o
1040627-11.2021.8.11.0002
, movida em desfavor de
WELLINGTON MARQUES MELCHERT
,
DEFERIU
a expedição de Mandado de Restituição do Veículo em favor do réu, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo o Mandado ser cumprido pelo Oficial de Justiça plantonista, se necessário.

Em síntese, a agravante sustenta que “
a aplicação da multa é totalmente arbitrária e acarretará ao autor prejuízos imensuráveis diante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
”, aduzindo ter sido arbitrada em valor excessivo, requerendo ainda seja a multa excluída ou minorada.

Ainda, expõe ser exíguo e muito rígido o prazo para o cumprimento do mandado, ou seja, para a restituição do veículo e, considerando a complexidade do ato, que envolve inclusive demandas administrativas, pugna seja o prazo dilatado.

Intimado, o agravado apresentou suas contrarrazões recursais, alegando serem coerentes tanto o valor arbitrado da multa diária por descumprimento quanto o prazo para o cumprimento da obrigação, pugnando, ao final, seja o recurso desprovido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Banco Itaucard S/A, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar” n.o 1040627-11.2021.8.11.0002, movida em desfavor de Wellington Marques Melchert, deferiu a expedição de Mandado de Restituição do Veículo em favor do réu, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo o Mandado ser cumprido pelo Oficial de Justiça plantonista, se necessário.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa esclarecer que o § 5.o do artigo 1.017 do Código de Processo Civil dispõe que, “
sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia
”.

Compre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente Recurso de Agravo de Instrumento, prolatada nos autos do processo principal, deferiu a expedição de Mandado de Restituição de Veículo em favor do réu, a ser cumprido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Compulsando os autos, tem-se que inexistem motivos para que seja reformada a decisão que deferiu em parte a pretensão liminar pleiteada pelo agravante, estendo o prazo estipulado para a devolução do veículo para 05 (cinco) dias, mantendo-se os demais tópicos da decisão.

Isso porque, no que tange ao valor da multa fixada, este se mostra suficiente e compatível com a obrigação, considerando o valor do bem como as condições financeiras da parte obrigada a cumprir o mandado, consoante entendimento jurisprudencial deste tribunal de justiça (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - MORA NÃO CONFIGURADA - LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA - RESTITUIÇÃO DO BEM - IMPOSSIBILIDADE - DEPOSITO DO VALOR CORRESPONDENTE - VALOR CONSTANTE DA TABELA FIPE NO MOMENTO DA APREENSÃO - COMPENSAÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE -
ASTREINTE CONDIZENTE ESTIPULADA PELO JUÍZO A QUO
- TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO - INAPLICABILIDADE - EMBARGOS DAS PARTES ACOLHIDOS. [...]
A diminuição da multa diária é possível quando o valor se mostra desnecessário e excessivamente oneroso ou quando demonstrada a impossibilidade de satisfação em razão de fatores supervenientes, ou ainda quando demonstrada a incapacidade econômica e financeira do devedor ou sua iliquidez momentânea, o que não se observou no caso em apreço
. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, exarado por meio do Tema Repetitivo n.o 722, não deve ser aplicada a Teoria do Adimplemento Substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei n.o 911 de 1969. (TJMT - N.U 1002632-20.2019.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021)

De igual modo, acerca do prazo para o efetivo cumprimento, não merece reparos a decisão que deferiu em parte a pretensão liminar, eis que, sendo a parte obrigada ao cumprimento do mandado instituição bancária de grande porte, esta é dependente de trâmites administrativos internos e, em razão da burocracia, a fim de minimizar incoerências, deve o prazo ser estendido para 05 (cinco) dias.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA -
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO, NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA
DE R$1.000,00 - IRRESIGNAÇÃO - PURGAÇÃO DA MORA - PAGAMENTO DOS VALORES DESCRITOS NA INICIAL SOMADOS AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO -
PRAZO EXÍGUO
-
DILAÇÃO
- MULTA DIÁRIA EM CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - REDUÇÃO - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Efetuado o pagamento nos termos do art. 3o §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/69 - integralidade da dívida pendente - e, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, considera-se purgada a mora para fins de restituição do veículo apreendido.
Afigura-se exíguo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, estabelecido em primeiro grau para a devolução do veículo, devendo ser fixado o prazo de 5 (cinco) dias contados da data de julgamento do recurso
. A astreinte fixada em inobservância da razoabilidade deve ser reduzida. (TJMT - N.U 1019806-89.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 19/12/2021)

Por fim, cumpre esclarecer que descabe a condenação de honorários de advogado em agravo de instrumento, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
HONORARIOS DE ADVOGADO
-
NÃO CABIMENTO
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Descabe a condenação de honorários de advogado em agravo de instrumento
. (TJMT - N.U 1019497-68.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

Dessa forma, em consonância com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não merece guarida o pedido do agravado.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, estendo o prazo para o cumprimento do Mandado de Restituição do Veículo para 5 (cinco) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022